Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação anulatória de débitos cumulada com indenizatória em que se discute a regularidade da contratação de empréstimos bancários pela então companheira do autor, em nome deste, e o cabimento de indenização por danos sofridos.
2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação.
3. São legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelos demandantes.
4. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
5. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para prevenir a inadimplência e fraudes, bem como para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479 do STJ).
6. Uma vez reconhecida a culpa concorrente, quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, deve o "quantum" indenizatório ser reduzido proporcionalmente ao comportamento de cada agente.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.